Tribunal: TJSP
Processo: 1035200-11.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Cerceamento do direito a produção de prova. Preliminar da autora acolhida. Imprescindibilidade da prova oral, requerida por ambas as partes. Divergência quanto à prática de concorrência desleal pela apelante. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para a devida instrução do feito. RECURSO PROVIDO.